Tribunal: CARF
Processo: 13727.000708/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13727.000708/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.803 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
EDSON MARINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, sendo que, por força do
princípio da verdade material, os elementos comprobatórios apresentados em
sede recursal devem ser examinados apenas nas hipóteses em que são
considerados provas incontestes e, nesse sentido, independam da análise de
uma instância inferior.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. DECLARAÇÕES.
REQUISITOS
LEGAIS
ATENDIDOS.
COMPROVAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde que apresentam todas as informações e requisitos
mínimos previstos na legislação de regência podem ser considerados como
documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação de deduções realizadas
a título de despesas médicas.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
BENEFICIÁRIO DO CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
As despesas médicas com planos de saúde podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda apenas nas hipóteses em que o contribuinte
apresenta documentos que comprovam que ele próprio ou seus dependentes
são os reais beneficiários do convênio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas no montante de R$ 3.500,00, referentes aos serviços prestados pela fisioterapeuta
Anelise Lamas de Souza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13727.000708/2008-82
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000708/2008-82

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de notificação de lançamento lavrada em desfavor de Edson
Marini (CPF no 107.463.407-10) para dele exigir, com os acréscimos da multa de ofício de 75%
e dos juros de mora, imposto de renda suplementar referente ao ano-calendário de 2005, no
montante de R$ 1.869,36 (fls. 03/07).
O lançamento é decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual do interessado em que se constatou dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 9.453,11. Por conta disso, alterou-se o quantum de imposto de renda a pagar indicado na
referida declaração: de R$ 1.215,30 para R$ 3.084,66 (R$ 1.215,30 + R$ 1.869,36).
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a glosa ocorreu
pela falta de comprovação das despesas médicas “com Bradesco Saúde” e pela apresentação de
“recibos em desacordo com a legislação do IRPF” (fls. 06).
Cientificado do lançamento em 08/10/2008 (fls. 30), o interessado impugnou-o
em 28/10/2008 (fls. 02), oportunidade em que informou a anexação aos autos dos “comprovantes
de despesas médicas com Bradesco Saúde no valor de R$ 5.953,11” e dos “comprovantes de
despesas com fisioterapia de Anelise Lamas de Souza, CPF 084.929.917-98, no valor de R$
3.500,00” (fls. 09/29).
Em Acórdão de fls. 38/41, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo - SP entendeu por julgar a impugnação improcedente, conforme se
verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000708/2008-82

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 16/04/2012 (fls. 43) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 44/45,
protocolado em 09/05/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, que as despesas médicas
com o Bradesco Saúde estão comprovadas a partir dos descontos realizados nos seus
contracheques, de modo que os requisitos do artigo 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99
foram devidamente atendidos, uma vez que, na falta de documentos, a comprovação pode
ocorrer através de cheque nominativo.
O recorrente alega, ainda, que entendeu por juntar, em sede recursal, os recibos de
despesas com a fisioterapeuta Anelise Lamas de Souza em que é possível verificar, agora, o
endereço da prestadora de serviços, de modo que os recibos preenchem os requisitos constantes
do artigo 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99.
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que a legislação do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo
do imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no
8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000708/2008-82

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000708/2008-82

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000708/2008-82

definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que contenham as
informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa RFB no
1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas
médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas
sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, a realização efetiva
dos respectivos pagamentos com os serviços médicos.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000708/2008-82

nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se, de logo, que o recorrente entendeu por
anexar ao seu recurso os recibos de fls. 47/56, emitidos pela profissional de fisioterapia Anelise
Lamas de Souza em que consta a indicação do endereço da respectiva prestadora dos serviços
médicos.
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo a apresentação apenas em sede recursal dos recibos emitidos pela
profissional de fisioterapia Anelise Lamas de Souza apenas se enquadra, com perfeição, na
hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, uma vez que se
destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância, não
havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que diz com o momento da apresentação das
provas, as quais, aliás, devem ser aqui analisadas.
E ainda que assim não fosse, é de se reconhecer que a apresentação de elementos
probatórios pode ocorrer após a impugnação e ainda que não seja o caso da aplicação de
quaisquer das hipóteses constantes no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 de acordo com o
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000708/2008-82

princípio da verdade material e com base no princípio do autocontrole da administração pública
consubstanciado na Súmula 473/STF.
A norma prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 apenas pode ser
flexibilizada nas hipóteses em que a prova apresentada seja inconteste e, nesse sentido,
independa da análise de uma instância julgadora inferior, haja vista que a preclusão encontra-se
vinculada ao princípio do impulso processual.
De fato, os recibos juntados às fls. 47/56, emitidos pela profissional Anelise
Lamas de Souza devem ser aqui analisados, podendo-se afirmar, de logo, que os respectivos
recibos contém as informações mínimas tais quais prescritas nos artigos 8o, § 2o, inciso III da Lei
no 9.250/1995, combinado com os artigos 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99 e 97, inciso
I da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Com efeito, as deduções de despesas médicas relativas a profissional Anelise
Lamas de Souza, no montante de R$ 3.500,00, devem ser reestabelecidas pelos seguintes
motivos:
(i)
As despesas médicas com a referida profissional correspondem a sessões
de fisioterapia as quais, a rigor, estão contempladas dentre as despesas
médicas que autorizam a dedução da base de cálculo do imposto de renda,
nos termos dos artigos 8o, inciso II, alínea “a” da Lei 9.250/1995 e 80 do
Decreto no 80 do Decreto no 3.000/99; e
(ii)
Os pagamentos com as sessões de fisioterapia estão especificados e
comprovados nos termos do que determina legislação de regência, bem
como os recibos emitidos pela respectiva fisioterapeuta (fls. 47/56) contém
todas as informações e requisitos exigidos pela legislação de regência, tais
como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do prestador do
serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da emissão do
recibo e assinatura do prestador do serviço, de modo que a referida
documentação deve ser considerada como hábil e idônea para fins de
comprovação das despesas médicas tais quais declaradas, de acordo com o
que prescrevem os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, §
1o, inciso III do Decreto no 3.000/99.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas com a profissional Anelise Lamas de Souza, no montante de R$ 3.500,00.
Por outro lado, o recorrente pretende comprovar as despesas médicas com o plano
de saúde Bradesco por meio de seus contracheques mensais em que se constatam rubricas de
desconto a esse título, sendo que tais documentos não se prestam a demonstrar quem foram os
beneficiários de referido plano de saúde, nos termos do que alude o artigo 80, § 1o, inciso II do
Decreto no 3.000/99, o qual dispõe que as deduções de despesas médicas restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Por essas razões, entendo que a glosa às deduções de despesas médicas com o
plano de saúde Bradesco deve ser mantida.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000708/2008-82

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas médicas no montante de R$ 3.500,00, referentes aos serviços prestados pela
fisioterapeuta Anelise Lamas de Souza.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital